Tribunal: CARF
Processo: 13884.904138/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904138/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.249–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
ECOVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES VALE DO PARAIBA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em sede de Recurso Voluntário, em
relação aos quais não houve manifestação por parte da autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em face da preclusão processual.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea restará caracterizado quando não houver
declaração do débito (ou em que houver declaração a menor) e o contribuinte
realiza o pagamento integral (ou da diferença não declarada) antes de qualquer
procedimento fiscal. A confissão da dívida acompanhada do seu pagamento
integral, anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo
administrativo, configura denúncia espontânea, capaz de afastar a multa
moratória nos termos da Súmula 360 do STJ e do entendimento constante do
REsp. no 1.149.022/SP.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A diligência é prescindível pois os elementos contidos nos autos são suficientes
para que este colegiado forme convicção sobre os temas em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, não conhecendo do argumento de vinculação indevida do crédito e, no
mérito, por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904138/2012-75
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13884.904138/2012-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra homologação
parcial de compensação declarada por meio eletrônico (PER/DCOMP) relativamente a
um crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, que
teria sido recolhido a maior no período de apuração vencido em 31/01/2007.
Com base nas informações apresentadas no PER/DCOMP, a DRF de São José do
Campos (SP), por meio de despacho decisório (fl. 9), homologou parcialmente a
compensação declarada porque verificou que o pagamento a maior ou indevido indicado
no PER/DCOMP havia sido parcialmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP é de R$
115.786,69. Deste, foi reconhecido R$ 94.566,11 porque o sistema constatou que R$
21.220,58 já havia sido utilizado na quitação do débito declarado em DCTF.
A interessada ingressou com manifestação de inconformidade (fls. 13/14) contra o
despacho decisório alegando que:
I. Na DCTF do 1o semestre de 2007 o contribuinte declarou o valor devido referente ao
mês de março de 2007 informando os DARFs de pagamento;
II. O Despacho Decisório indeferiu parcialmente o PER/DCOMP objeto deste processo
por entender que parte deste crédito deveria suprir o não pagamento da multa de mora
pelo imposto pago em atraso;
III. O contribuinte agiu em tempo e de boa fé, declarando seu débito em DCTF e, antes
da ação do erário, quitou espontaneamente sua obrigação, suprindo qualquer ônus
porventura a ser alegado de ofício;
IV. O pagamento espontâneo inibe a ação fiscal de cobrança, pois afasta a obrigação
das multas moratórias, pois sua responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
conforme dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 14-
50.227 a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2007
MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13884.904138/2012-75

A multa de mora não tem natureza jurídica de sanção ou penalidade, mas sim de
indenização por atraso no pagamento, de modo que não cabe sua exclusão em casos de
denúncia espontânea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o seguinte: 1) Da aplicação da
Denúncia Espontânea e da não incidência da Multa de Mora com aplicação do art. 62 do
RICARF; 2) Da indevida vinculação do crédito (legitimidade do pagamento do débito sem a
multa moratória); 3) Realização de Diligência, caso julgue necessária.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o seguinte: 1) Da aplicação
da Denúncia Espontânea e da não incidência da Multa de Mora com aplicação do art. 62 do
RICARF; 2) Da indevida vinculação do crédito (legitimidade do pagamento do débito sem a
multa moratória); 3) Realização de Diligência, caso julgue necessária.

1) Da aplicação da Denúncia Espontânea e da não incidência da Multa de
Mora com aplicação do art. 62 do RICARF
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13884.904138/2012-75

A Recorrente alega ter apurado e declarado em DCTF-original débito de COFINS
a menor do que efetivamente devido. Em 30/06/2008 promoveu o recálculo, computando o juros
à Taxa SELIC e recolhendo o valor efetivamente devido de R$163.797,67. Posteriormente,
procedeu a retificação da DCTF respectiva, transmitindo-a em 22/07/2010. Neste sentido, afirma
ter procedido a regularização de seus deveres formal e material, anteriormente a qualquer
procedimento fiscal tendente à constituição das referidas obrigações, assistindo-lhe o direito de
afastar a multa de mora em face da ocorrência do instituto da denúncia espontânea, conforme
previsão contida no art. 138 do CTN. Destaca ainda o conteúdo da Súmula 360 do STJ e o
entendimento constante do REsp. 1.149.022/SP, devendo, por conseguinte, aplicar o disposto no
art. 62 do RICARF. Portanto, incabível a glosa de parte do direito creditório para abater a multa
moratória do débito já extinto.
Vejamos o entendimento atual sobre o instituto da denúncia espontânea para o
presente caso.
Reproduz-se inicialmente o que estabelece o Código Tributário Nacional sobre o
instituto da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Sobre o tema, a COSIT se pronunciou por intermédio da Nota Técnica 01 de 18
de janeiro de 2012, na qual reconheceu o benefício da denúncia espontânea conforme assim
disposto:
4.2 Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração
denunciada. Se o sujeito passivo, espontaneamente e antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração,
denuncia a infração cometida, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o pagamento
do tributo devido e dos juros de mora ou procedendo ao depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o valor do tributo dependa de
apuração, ficará excluído da responsabilidade pela infração à legislação tributária
(aplicação de multa de mora ou de ofício).
4.3 O exercício da denúncia espontânea pressupõe, portanto, a prática de dois atos
distintos por parte do sujeito passivo:
a) a notícia da infração; e
b) o pagamento do tributo devido e dos encargos da demora, se for o caso, ou o depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13884.904138/2012-75

A ementa do julgamento do Recurso Especial n ̊ 1.149.022, citado pela
Recorrente, e tramitado por intermédio das regras estabelecidas pelo art. 543-C da Lei n ̊
5.869/1973 (antigo CPC) e a Súmula 360 de 27/08/2008, assim dispõem:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADO: SERGIO FARINA FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parcelamento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
****
Súmula 360 - O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Súmula
360, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
O entendimento acima citado e determinado pelo STJ deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o § 2o do art.
62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
in verbis:
Art. 62 [...]
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13884.904138/2012-75

2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Ainda sobre este aspecto relacionado ao benefício da denúncia espontânea, o STJ
também se pronunciou na mesma linha de entendimento por intermédio do Recurso Especial no
926.647 – RJ, da lavra do Sr. Ministro Francisco Falcão, reproduzido a seguir:

RECURSO ESPECIAL No 926.647 – RJ.
TRIBUTÁRIO. IOF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. I - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ante seu manifesto caráter infringente,
em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal.
II - Acerca da denúncia espontânea, esta Colenda Corte Superior firmou entendimento
no sentido de que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando não há
o denominado autolançamento por meio de prévia declaração de débitos pelo
contribuinte, não se encontra constituído o crédito tributário, razão pela qual, nesta
situação, a confissão da dívida acompanhada do seu pagamento integral,
anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo administrativo, configura
denúncia espontânea, capaz de afastar a multa moratória, o que é a hipótese dos autos.
Precedentes: REsp 836.564/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.08.2006;
AgRg no REsp 868680/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 27.11.2006 p. 267 e AgRg no
Ag 600.847/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005. III - Agravo regimental provido.
Com isso, infere-se das decisões e da súmula supracitadas que o benefício da
denúncia espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito (ou em que
houver declaração a menor) e o contribuinte realiza o pagamento integral (ou da diferença não
declarada) antes de qualquer procedimento fiscal. Ou seja, o contribuinte primeiro recolhe os
débitos e, posteriormente, declara-os em DCTF.
Tendo em vista a referida jurisprudência, passemos à análise do caso concreto
constante da presente demanda.
Estamos diante da obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS referente ao período de apuração de
janeiro/2007, cujo vencimento foi em 15/02/2007.
A DCTF Original no 1002.007.2007.2060104221, referente ao 1o Semestre/2007,
foi apresentada em 04/10/2007 informando como valor devido de COFINS em janeiro/2007 a
importância de R$1.000,00. O DARF para pagamento da COFINS do referido período de
apuração foi recolhido em 15/02/2007 no valor total de R$1.000,00. No dia 30/06/2008 procedeu
o recolhimento para o mesmo período de apuração no valor de R$163.797,67 (sendo
R$142.867,57 correspondente ao valor principal da contribuição e R$20.930,10 no código
DARF 4466 – Finsocial Juros). Em 22/07/2010, a Recorrente entrega DCTF Retificadora no
1002.007.2010.2060342014 para o mesmo 1o Semestre/2007 na qual constou o valor devido de
COFINS janeiro/2007 no valor de R$143.867,57.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13884.904138/2012-75

Ou seja, considerando que a Recorrente procedeu o recolhimento complementar
da COFINS referente ao período de apuração janeiro/2007 em data anterior à retificação da
DCTF na qual constou o valor devido para o referido período. Neste sentido, a Recorrente
declarou um valor de COFINS devido, mesmo que equivocado, posteriormente efetuou o
pagamento integral com juros e, em seguida, o declarou na DCTF retificadora. Portanto, entendo
restar caracterizada a denúncia espontânea nos termos da Súmula 360 do STJ e do entendimento
constante do REsp. 1.149.022/SP.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular.

2) Da indevida vinculação do crédito (legitimidade do pagamento do débito
sem a multa moratória)
A Recorrente alega que a Receita Federal do Brasil realizou de forma equivocada
a alocação de parcela do crédito de COFINS para quitar suposto débito de COFINS referente ao
período de apuração janeiro/2007. Isto porque com o instituto da denúncia espontânea deveria ter
sido afastada a incidência da multa de mora.
Destaca que, ainda que fosse devida a multa de mora, a RFB não poderia usar
parte do crédito para compensar débitos sem que houvesse intimação ou comunicação ao
contribuinte, reforçando que ter havido um aviso de cobrança do débito constituído, inscrito em
dívida ativa e posteriormente executado em ação judicial própria.
Relevante notar que se trata de argumento novo quando comparado com as
alegações apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade. Isto porque naquela peça
processual de defesa a então Manifestante apenas apresentou o argumento de Denúncia
Espontânea, o que acarreta a preclusão. Repare que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72
determina que os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as
razões e provas que possuir". Portanto, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular.

3) Realização de Diligência, caso julgue necessária
A Recorrente vindica ainda a realização de diligência com o intuito de esclarecer
quaisquer aspectos que poderão surgir durante a pormenorizada análise do caso se a autoridade
julgadora entender necessário.
Reputo a diligência é prescindível, pois os elementos contidos nos autos são
suficientes para que este colegiado formasse convicção sobre os temas em questão. De todo
modo, saliento que perícias e diligências têm o condão de prover esclarecimentos e não de trazer
aos autos novos elementos probatórios.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13884.904138/2012-75

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, não conhecendo
do argumento de vinculação indevida do crédito e, no mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Original